Tribunal: TJDFT
Processo: 0007003-34.2019.8.07.0013
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
ECA. ADOLESCENTE. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. ATO INFRACIONAL CORRESPONDENTE A ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE.

Não é o caso de atribuição de efeito suspensivo ao apelo, diante da necessidade, no caso concreto, de imposição imediata de medida socioeducativa voltada à ressocialização do adolescente infrator, pois inalterada a situação que o levou à prática do ato infracional, que determina o cumprimento imediato da decisão, que se traduz imprescindível instrumento de tutela cautelar. Não demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor, inviável a concessão do efeito suspensivo ao recurso, que, nesse caso, recebe-se apenas no efeito devolutivo.

O Conselho Especial deste Tribunal julgou procedente o incidente de inconstitucionalidade no 2018 00 2 005802-5, reconhecendo a inconstitucionalidade do art. 4o da Lei 13.654/18, de 23/04/2018, que revogou o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, sendo válida a causa de aumento do emprego de arma branca no crime de roubo.

Adequada, consideradas as circunstâncias da espécie, inclusive a natureza do ato infracional, a aplicação da medida socioeducativa de inserção em regime de semiliberdade, que encontra amparo no art. 112, inciso V, do ECA. O próprio adolescente confessou, na audiência de apresentação, que já praticou, por duas vezes, fatos semelhantes, mas que não foi pego, além do que não trabalha e faz uso frequente de drogas.

Apelo desprovido.